Tribunal: TJDFT
Processo: 0702934-24.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Apelação cível. Fornecimento de medicamento incorporado ao SUS (beta-agalsidase -Fabrazyme) após recomendação da Conitec, para tratamento da doença de Fabry. Parecer favorável do Natjus. Desnecessidade de formação de litisconsórcio entre o DF e a União. Caso sub judice que não configura hipótese de incidência das teses firmadas nos REs. 566.471 e 1.366.243 para os Temas 6 e 1.234, respectivamente. Comprovada hipossuficiência financeira do autor. Ausência de protocolo clínico para a reposição enzimática elaborado pela Secretaria de Saúde local. Injustificável recusa administrativa em dispensar o medicamento. Recurso provido para condenar o DF a fornecê-lo.